Tribunal: TJDFT
Processo: 0746858-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de FLÁVIO NASCIMENTO, sob a alegação de constrangimento ilegal que estaria sendo praticado pelo d. Juízo da VEP, haja vista a omissão quanto à determinação feita por esta relatoria, nos autos do Agravo em Execução 0745745-92, para que fosse avaliado eventual direito do paciente à progressão de regime, não obstante a existência de conflito de jurisdição ora em tramitação no c. STJ. Em face disso, o impetrante apresentou pleito de liminar, “com o deferimento da progressão pleiteada” em favor do paciente. Subsidiariamente, postulou pela fixação do prazo de 24 horas para que a d. autoridade indicada como coatora se manifestasse a respeito da questão e, em definitivo, pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar. No exercício do plantão judicial, a eminente Desembargadora Sandra De Santis indeferiu a liminar postulada (ID 20845378). Com a distribuição dos autos à esta relatoria, determinei que o d. Juízo da VEP se manifestasse a respeito da questão, com urgência (ID 20910984). O d. Juízo da VEP prestou informações, comunicando que deferiu o pedido de progressão do paciente ao regime aberto, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 20990641): "Em cumprimento à decisão liminar proferida no bojo do recurso de Agravo em Execução Penal n. 0745745-92.2020.8.07.0000, pela Primeira Turma Criminal deste TJDFT, passo a analisar a progressão de regime, sem prejuízo do julgamento do Conflito de Competência suscitado por este Juízo perante ao Superior Tribunal de Justiça (CC n. 175.060/DF). Consta nos autos que a carta de guia originária da presente execução refere-se à condenação do sentenciado à pena de 3 anos de reclusão no regime aberto substituída por pena restritiva de direito (mov. 1). E, nos termos do art. 24 da Lei no 11.697/08, compete à VEPEMA decidir acerca das penas restritivas de direito, inclusive, a respeito da viabilidade do cumprimento simultâneo da pena pecuniária com a reprimenda corporal aplicada ao sentenciado. Além da referida reprimenda, foi acostada aos autos também a carta de guia relativa à ação penal n. 0714833-28.2019.8.07.0015 (IP n. 590/2019 - mov. 53), no bojo da qual o sentenciado foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão no regime semiaberto (mov. 47.2), pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga. Com efeito, considerando a pena privativa de liberdade e o respectivo período de recolhimento do sentenciado, vejo que o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto foi alcançado. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO". Diante de tal cenário, afigura-se manifesta a perda superveniente do interesse processual em relação à presente impetração, na medida em que o d. Juízo da VEP, em virtude de liminar proferida em outro feito, acabou por deferiu o pedido de progressão ao regime aberto em favor do paciente, que era o objeto perseguido no presente writ. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE WRIT em face da perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno, art. 89, incisos III e XII. Consequentemente, extingo o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas pertinentes. Publique-se, registre-se e intimem-se.